Tribunal: CARF
Processo: 10680.009260/2007-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.009260/2007-77
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-010.854 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Embargante
BDMG BANCO DE DESENV DE MINAS GERAIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 28/02/2004
EMBARGOS ACOLHIDOS. OMISSÃO VERIFICADA. ERRO MATERIAL
IDENTIFICADO.
De acordo com o art. 65 e 66 do RICARF, cabem embargos de declaração
quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma. No caso, o relatório, decisão e fundamentos estão em
perfeita consonância.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP.
INFORMAÇÕES INEXATAS.
Apresentar a empresa a GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas contribuições previdenciárias constitui infração ao artigo
32, inciso IV, §5° da Lei 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado, rerratificar o Acórdão no
2301-009.436, de 03 de setembro de 2021, para dele excluir as referências à matéria estranha à
lide.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.009260/2007-77
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.854 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.009260/2007-77

Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Joao
Mauricio Vital (Presidentte).

Relatório
A 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão no 2301-
009.436 (efls. 344 a 348), em sessão plenária de 3/09/2021, cujas ementas foram assim
redigidas:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 28/02/2004
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. INFORMAÇÕES
INEXATAS. Apresentar a empresa a GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas contribuições previdenciárias constitui infração ao artigo 32, inciso IV, §5° da Lei
8.212/91.

A parte dispositiva foi assim redigida:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.

A contribuinte teve ciência do acórdão em 20/01/2022 (Termo de Ciência por
Abertura efl. 355), apresentando, tempestivamente, em 25/01/2022 (Termo de Solicitação de
Juntada efl. 357), os Embargos de Declaração de efls. 359 a 363.

(a) Da omissão quanto à multa de ofício de 75%
A embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar
matéria estranha ao lançamento, qual seja a multa de ofício de 75%. Aduz que referida multa
somente passou a ser aplicada aos lançamentos de contribuições previdenciárias em 2008, sendo
que o lançamento fiscal em discussão ocorreu em 25/2/2007, no qual não houve aplicação da
referida multa de oficio.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, e compulsando os autos, verifica-se que
assiste razão à embargante. O voto condutor do acórdão analisou a aplicação da multa de ofício
de 75% concluindo nos seguintes termos:
Quanto à multa, o Recorrente contesta a aplicação da multa de ofício de 75% e dos juros.
Ocorre que a sua aplicação decorre de lei. A multa de ofício de 75%, prevista no inciso I, é
devida também nos casos de declaração inexata, ou seja, de equívoco do contribuinte,
independentemente da intenção do agente de fraudar o fisco, por oposição ao disposto no § 1o
do mesmo dispositivo. De fato, se presente na ação a intenção dolosa do contribuinte de fraude,
seria aplicável a multa qualificada de 150% estabelecida nesse parágrafo

Portanto, a cobrança da multa lançada de 75% está devidamente amparada nos dispositivos
legais citados anteriormente (§ 2o do art. 14 da Lei no 9.393/1996 c/c o art. 44, inciso I, da Lei
no 9.430/1996).
Desta forma, considerando-se que a exigência de multa de ofício de 75,0% se baseia em
dispositivo legal, não podem ser acatadas, neste colegiado, as razões de defesa apresentadas
com respeito a essa questão, pois a norma legal goza de presunção de validade e eficácia.

Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.854 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.009260/2007-77

Todavia, nos parágrafos antecedentes do voto, ficou registrado o cerne do
lançamento fiscal em discussão.

Conforme Relatório Fiscal da Infração, fls. 16, a autuação foi motivada pela falta de declaração
na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP dos
pagamentos efetuados a título de Seguro de Vida em Grupo, o que constitui infração ao artigo
32, inciso IV, § 5°, da Lei n.° 8.212, de 1991, redação da Lei n.°9.528 de 10/12/97.
A presente peça fiscal refere-se a descumprimento de obrigação acessória, com a aplicação da
multa prevista no artigo 32, § 5°, da Lei 8.212, de 1991, c/c artigo 284, inciso II do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999,
no valor de R$ 17.416,90 (dezessete mil quatrocentos e dezesseis reais e noventa centavos).

Verifica-se que o auto de infração decorreu de descumprimento de obrigação
acessória (falta de declaração em GFIP de determinados fatos geradores), cuja multa aplicada foi
a prevista “no artigo 32, § 5°, da Lei 8.212, de 1991, c/c artigo 284, inciso II do Regulamento da
Previdência Social”, não se confundindo com a base legal citada no voto do acórdão embargado.
Portanto, houve análise de matéria estranha à lide administrativa. Todavia, tal
situação não configura omissão no julgado, mas sim, erro material devido a lapso manifesto,
sendo aplicável ao caso o art. 66 do Anexo II do RICARF, devendo ser proferido novo acórdão
para saneamento da decisão.
Pelo exposto, com fundamento nos arts. 65 e 66, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, recebo os Embargos de Declaração opostos pela
contribuinte como Embargos Inominados, dando-lhe seguimento para correção do erro material
acima apontado.
Encaminhe-se à conselheira relatora Fernanda Melo Leal para inclusão em pauta
de julgamento.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora. Os embargos são tempestivos,
portanto dele conheço.
Entendo, conforme clara e objetivamente exposto do relatório acima, que os
Embargos foram acolhidos para que sejam sanado o erro material contido no acórdão 2301-
009.436. Sendo assim, passo a sanar tal vício.
A VOTO deve ser substituída por :

Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Portanto, merece ser
conhecido.

Conforme Relatório Fiscal da Infração, fls. 16, a autuação foi motivada pela falta de declaração
na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP dos
pagamentos efetuados a título de Seguro de Vida em Grupo, o que constitui infração ao artigo
32, inciso IV, § 5°, da Lei n.° 8.212, de 1991, redação da Lei n.° 9.528 de 10/12/97.

Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.854 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.009260/2007-77

A presente peça fiscal refere-se a descumprimento de obrigação acessória, com a aplicação da
multa prevista no artigo 32, § 5°, da Lei 8.212, de 1991, c/c artigo 284, inciso II do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999,
no valor de R$ 17.416,90 (dezessete mil quatrocentos e dezesseis reais e noventa centavos).
Quanto à exclusão de corresponsáveis, já fora amplamente esclarecido que não se trata de
indicar responsáveis solidários pelo débito, mas sim os representantes legais do sujeito passivo.
Portanto, descabido o requerimento de exclusão da relação de diretores da empresa.

Tendo em vista que de fato foi comprovado o preenchimento equivocado da GFIP, ou seja,
fora entregue com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas contribuições
previdenciárias (a exemplo da não consideração do seguro de vida e anuênio na composição da
base de cálculo das contribuições previdenciárias), entendo que deve ser mantido o lançamento
fiscal na sua integralidade.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos moldes acima expostos.

Sendo assim, acolho os embargos para que seja sanado o erro identificado, sem
efeitos infringentes.

É como voto.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de acolher os embargos, SEM
efeitos infringentes, para corrigir a omissão e erro apontados, conforme acima exposto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 388
DF CARF MF
Original